Tribunal: TJES
Processo: 5001493-22.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001493-22.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA QUINTINO MONTEIRO LAMAS

APELADO: ADAURY DA MOTTA LAMAS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da embargante ao pagamento de dívida reconhecida em título judicial, reformando a sentença apenas para revogar a gratuidade de justiça do embargado. A embargante alega omissão e contradição quanto à natureza da obrigação (novação versus renúncia à prescrição), validade do negócio jurídico e distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão padece de omissão ou contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios objetivos, não servindo para a rediscussão de matéria já debatida ou para expressar inconformismo com a injustiça da decisão.

2. Inexiste contradição no acórdão embargado, pois a fundamentação enfrentou de forma exauriente os pontos suscitados, adotando tese jurídica clara, ainda que contrária aos interesses do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios objetivos, não servindo para a rediscussão de matéria já debatida ou para expressar inconformismo com a injustiça da decisão.

Dispositivos relevantes citados: arts. 166, 191 e 361 do Código Civil; parágrafo único do art. 86, § 2º do art. 515 e § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração interpostos por ANA PAULA QUINTINO MONTEIRO LAMAS (id 17555941) em face do v. acórdão (id 17365060) que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto, tão somente para revogar o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido ao Apelado, mantendo, contudo, a procedência do pedido autoral de cobrança no valor de R$ 73.201,25 (setenta e três mil duzentos e um reais e vinte e cinco centavos).

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, argumentando, em síntese, que (i) o acórdão não enfrentou a tese de nulidade absoluta do negócio jurídico subjacente, prevista no art. 166, inciso IV, do Código Civil, sob a alegação de que a homologação judicial em lide diversa não teria o condão de convalidar tal vício; (ii) há contradição na aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que a revogação da gratuidade de justiça do Apelado representaria uma sucumbência significativa deste, e não mínima da Embargante, o que justificaria a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais nos termos do caput do referido artigo.
Sem contrarrazões, na forma do art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, seguindo os autos sem contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 06 de março de 2026.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5001493-22.2023.8.08.0001

EMBARGANTE: ANA PAULA QUINTINO MONTEIRO LAMAS

EMBARGADO: ADAURY DA MOTTA LAMAS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão que manteve a condenação da Embargante ao pagamento de dívida reconhecida em título judicial, limitando-se a reforma à revogação da gratuidade de justiça do Embargado.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Outrossim, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial, o que é vedado.

Nesse sentido, em que pese a irresignação do Embargante, no acórdão recorrido, firmou-se, expressamente, o reconhecimento da dívida em acordo judicial, após o transcurso do prazo, qualifica-se como renúncia à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil, o que torna desnecessária a análise sob a ótica do
animus novandi
(art. 361 do CC), uma vez que a renúncia é instituto autônomo que independe da criação de uma nova obrigação para produzir seus efeitos.

Quanto à alegada nulidade do negócio jurídico, o julgado firmou entendimento no sentido de que a manifestação de vontade da embargante no acordo de divórcio, realizada de forma livre, consciente e assistida por advogado, é válida e eficaz.

Ademais, a pretensão de rediscutir a validade do negócio jurídico sob o prisma do art. 166 do Código Civil esbarra na eficácia preclusiva da coisa julgada que reveste o título judicial homologatório, o qual, conforme expressamente consignado no acórdão, torna a obrigação certa, líquida e exigível.

Por fim, quanto à alegação de contradição nos ônus sucumbenciais, melhor sorte não socorre o recorrente, uma vez que o acolhimento do pedido de revogação da gratuidade de justiça configura mera questão incidental referente à capacidade financeira da parte, não alterando o resultado prático quanto ao objeto principal da demanda.

O Embargado sagrou-se vencedor na integralidade do pedido condenatório, o que atrai a incidência do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mantendo-se a responsabilidade integral da Embargante pelas custas e honorários.

Tal ato constitui título executivo judicial (Art. 515, § 2º, do CPC), o qual possui higidez própria e supre eventuais vícios de forma do ajuste verbal originário, tornando a obrigação certa e exigível.

Outrossim, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial - o que é vedado.

Ademais, importa destacar que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão, não havendo que se falar em omissão se o acórdão apresenta fundamentação coerente com a prova dos autos e a legislação de regência.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção integral do acórdão impugnado, na medida em que a decisão colegiada não padece de obscuridade, contradição ou omissão, tendo resolvido a lide de forma lógica e técnica com base nos elementos constantes dos autos.

Consigno, por fim, que a oposição de novos embargos versando sobre a mesma matéria ensejará a aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.